Tribunal: TJDFT
Processo: 0764080-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
consumidor. recurso inominado. serviço de telefonia móvel. suposta falha do serviço. ausência de provas de danos morais indenizáveis. mero aborrecimento. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos morais e materiais em decorrência de falha do serviço de telefonia móvel, em que o autor afirma que é cliente da ré e que em agosto/2023 solicitou alteração de seu plano de serviços, da modalidade pós-pago para a modalidade controle, a fim de reduzir seus custos. No entanto, narra que desde então enfrenta muitas dificuldades e dissabores com a empresa, que teria passado a realizar cobranças duplicadas erroneamente; dezenas de ligações de cobrança indevidas, e até mesmo, teria tido sua linha telefônica “cortada”.
2. Como apesar das várias tentativas de solução administrativa, não resolveu o impasse, ajuizou esta ação em que pretende declaração de inexistência de débitos; condenação da ré em cumprir a contratação; condenação da ré em se abster de cobrar o autor, além de desbloquear e manter a ativação de sua linha e, finalmente, indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para - declarar a inexistência de débito em nome do requerente junto à requerida em relação a quaisquer valores cobrados em fatura, após agosto/2023, acerca dos planos pós pago e linha telefônica física. Deverá a requerida, portanto, abster-se de realizar qualquer tipo de cobrança envolvendo os planos pós pago (Número 61 99158-7061) e linhas telefônicas físicas (61 3542-4872), após agosto/2023, sob pena de multa a ser fixada em eventual e futura fase executiva; - determinar à requerida que promova o desbloqueio da linha telefônica 61 99158- 7061- Promova a requerida o cumprimento do plano controle ofertado, em valores não superiores ao que consta na fatura de ID 204994060, qual seja R$ 74,79.
4. Inconformado, apenas o autor apresenta recurso inominado onde insiste na reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a situação vivenciada pelo autor enseja a reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação de tais direitos. A falha na prestação dos serviços pela requerida, por si só, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade.
8. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos à parte autora, mas ela não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento. Ademais o autor não comprovou tenha registrado reclamação no PROCON/DF e na plataforma “Consumidor.gov”, como asseverado na petição inicial. Tampouco há prova da suspensão dos serviços telefônicos ou da inserção de seu nome em bancos de dados de maus pagadores, como também afirmou. Limitou-se a apresentar os números de protocolos de atendimento, 35 no total, os quais são numerosos, reconhece-se, mas insuficientes para ensejar o tipo de reparação pretendida.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.